Tribunal: TJSP
Processo: 2109590-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrendo indeferimento de nomeação de advogado para cada um dos réus – Inexistência de colidência – Indeferido liminarmente - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios. Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada